Tribunal: TJDFT
Processo: 0719954-66.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719954-66.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOMINGOS SAVIO TEIXEIRA, MARISE LISBETE SILVA TEIXEIRA APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Manutenção de Posse ajuizada por DOMINGOS SAVIO TEIXEIRA E OUTRA em face da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA. objetivando que a ré se abstenha de promover qualquer ato de expropriação do imóvel litigioso, bem como seja anulado o registro de consolidação da propriedade. Do cotejo dos autos, verifica-se ação conexa, a saber, Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela apelada em face dos apelantes que ainda não transitou em julgado, sendo possível a interposição de recurso. Considerando a prejudicialidade da análise sobre a conexão, necessário o julgamento conjunto dos feitos. Assim, SUSPENDO o feito nos termos do artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos à Secretaria para aguardar a conclusão dos autos no 0702223-23.2022.8.07.0007 e, após, sejam remetidos os autos para o julgamento conjunto. Brasília, DF, 31 de maio de 2023 15:09:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador